Tribunal: TCU
Processo: 020.654/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6436/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.654/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bertila Maria Campos Carvalho Pinheiro (XXX.727.346-XX); Fernanda Marques Lemonge (XXX.458.786-XX); Jessica Almeida Silva da Costa (XXX.864.506-XX); Kassia Karoline Malta Oliveira (XXX.913.486-XX); Lorena Fonseca Silva (XXX.819.166-XX); Lorena Rocha Correa (XXX.258.066-XX); Marcela Melquiades de Melo (XXX.797.256-XX); Robione Antonio Landim (XXX.520.906-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.